Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-29.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha, devendo
essa irregularidade ser analisada em conjunto com as demais falhas.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por

Num. 44414014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
partidos pol

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600257-29.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600257-
29.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Vanderlei Botelho do Couto, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada por Vanderlei Botelho do Couto, concorrente ao cargo eletivo de Vereador,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas, tendo
em vista à abertura de conta bancária fora do prazo legal, ao uso irregular de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular e omissão de despesas
referente a produção de material impresso sem contratação de militância. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI BOTELHO DO COUTO (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI BOTELHO DO COUTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44414014
13/03/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44414014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.289
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600257-
29.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI BOTELHO DO COUTO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: VANDERLEI BOTELHO DO COUTO
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
VEREADOR.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
RECURSOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária
ocorreu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em
dinheiro recebida de outro candidato, proveniente de recursos do FEFC,
referiu-se à produção conjunta de propaganda (santinhos); e c) a distribuição
de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio candidato. Requereu, então, a
aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de

Num. 44414014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
campanha do candidato, mantendo-se a determinação de devolução de
recursos ao erário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se é possível o
repasse de recursos do FEFC de candidato à majoritária para candidato à
proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a
majoritária; (iii) saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de
materiais eleitorais configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº 60304), sendo
que o prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha não
decorreu de sua responsabilidade.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes
à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no pleito
majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC de candidatos à majoritária para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos
candidatos majoritários.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável em dinheiro de R$ 880,80, oriunda
de recursos do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido
Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista -
PDT. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a
vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha conjunto,
porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 Embora as duas primeiras irregularidades possam ensejar apenas
ressalva, a omissão de despesas relativa ao registro de atividade de
distribuição de material de campanha é irregularidade que conduz à
desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o valor
correspondente e do comprometimento da integridade e da transparência das
contas apresentadas, porque não é crível que o prestador tenha distribuído
sozinho 20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita, 20 adesivos perfurados e
100 adesivos.
3.6 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável, o

Num. 44414014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
prestador apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando se foi
distribuído também por outros candidatos ou se houve doação estimável de
serviço de militância.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: "As irregularidades consistentes na doação irregular
de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC e na omissão de despesas comprometem a integridade e a
transparência das contas eleitorais, ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, §
1º, I; 17, §§ 2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060305755, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Botelho do Couto em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato ao cargo de Vereador eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44292013), o recorrente alegou que: a) o atraso na abertura
da conta bancária se deu em razão de negligência da instituição bancária; b) a doação

Num. 44414014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
estimável em dinheiro recebida de candidato diverso se refere à propaganda conjunta
consubstanciada em santinhos e colinhas, em benefício direto do candidato da majoritária;
c) em relação à omissão de despesa, argumentou que a propaganda realizada em redes
sociais foi produzida pelo próprio candidato e, também, que distribuiu pessoalmente
material de campanha pelas ruas da cidade. Requereu o provimento do recurso,
reformando-se a sentença recorrida para aprovar as suas contas de campanha sem
qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44318194) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para aprovar com ressalva as contas de
campanha do candidato, mantendo-se a determinação de devolução de recursos ao
erário.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que o prestador procedeu à abertura da
conta bancária em 20/8/2024, 12 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela

Num. 44414014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária.
Nada obstante a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha, devendo
essa irregularidade ser analisada em conjunto com as demais falhas.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por

Num. 44414014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.

Num. 44414014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

Num. 44414014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Democrático Trabalhista - PDT,
recebeu doação estimável em dinheiro, no montante de R$ 880,80, oriunda de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pela candidata à
prefeitura, Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressista – PP, pertencente à Coligação
Jaguariaíva Não Pode Parar, formada pelos partidos PP, PDT, UNIÃO e PRD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
O mencionado repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de campanha,
nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de valores
ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades apontadas:

a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a
candidatos de partidos diversos;

b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido,
sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;

c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do
FEFC, a candidato de partido diverso;

b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;

c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sobre a doação de recursos do FEFC:

a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos

Num. 44414014 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;

b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.

[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por
irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.

Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do
material de campanha para benefício mútuo.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por
candidata de partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário,
caracteriza irregularidade; (ii) saber se o percentual da irregularidade impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está

Num. 44414014 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC
nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº
7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente,
filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em
relação ao total da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº
060179762).

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura
da prestação de contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pela candidata à prefeitura, Alcione Lemos, ao candidato ao
cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja
o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor
correspondente a R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante
mencionar
que
o
§9º do
artigo
17
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019 expressamente determina que os candidatos beneficiados com as doações
irregulares devem responder solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que
houver utilizado, de sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no
momento do cumprimento de sentença.
Entretanto, o valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, possibilita a aprovação
das contas com ressalva, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da

Num. 44414014 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
razoabilidade, conforme precedente desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha
relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Podemos, em razão do recebimento de doação estimável do candidato à eleição
majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da doação
com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na ausência de
proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se
em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer
se a irregularidade apontada é suficiente para justificar a desaprovação das contas, à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,
aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o
mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta qualquer

Num. 44414014 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é válida, mesmo após
a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade
consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato proporcional filiado a partido
distinto do doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando envolver valores
módicos.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Desse modo, essa irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, mas deve ser
analisada em conjunto com as demais falhas.
b.3) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
A sentença do Juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa, eis que foram
confeccionados para a campanha do candidato 20.000 santinhos, 5.000 cartões de visita,
20 adesivos perfurados e 100 adesivos sem o registro do respectivo serviço de
distribuição desse material de campanha.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que a distribuição desse
material de campanha foi realizada pelo próprio candidato.
Não é crível, entretanto, que o prestador, eleito suplente com 282 votos, tenha distribuído
sozinho mais de 25.000 criativos, de modo que a quantidade elevada de material sem

Num. 44414014 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
registro de pessoal para realização de sua distribuição gera dúvidas quanto à integridade
e à transparência das contas apresentadas.
A prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de contas como
serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física com a finalidade de aferir o limite
de gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelo próprio
candidato, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, em razão da
impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento da integridade
e da transparência das contas apresentadas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o
recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que DESAPROVOU as contas de Vanderlei Botelho do Couto,
candidato eleito como suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas
Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução do valor R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44414014 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Botelho do Couto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata
ao cargo de Vereadora eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições
de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
O Desembargador Anderson Ricardo Fogaça apontou a ocorrência de três irregularidades na
prestação de contas: i) atraso na abertura da conta bancária de campanha; ii) transferência do
FEFC para partido diverso, no valor de R$ 880,00; iii) omissão de despesas referentes à
militância ante a declaração de recebimento de doação estimável de material de campanha.
O e. Relator destacou que a primeira irregularidade e o valor da segunda, correspondente a R$
880,00, possibilitariam a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Entretanto, a omissão de despesa com pessoal decorrente da declaração do recebimento de
material de campanha sem comprovação de declaração de pessoal para distribuição do
material ensejaria a desaprovação das contas, razão pela qual negou provimento ao recurso.
2. No caso, acompanho o Relator quanto à conclusão pela possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas quanto à primeira e segunda irregularidades, mas divirjo, com a devida vênia,
porque não vislumbro a possibilidade de anotação de irregularidade quanto à omissão na
declaração de gasto com pessoal pelo simples fato do prestador ter recebido doação de material
de campanha.
A irregularidade, apontada pelo Relator, se baseia no fato de que o prestador, eleita suplente
com 282 votos, tenha distribuído sozinho mais de 25.000,00 criativos, de modo que a quantidade
elevada de material de campanha sem registro de pessoal para realização de sua distribuição
gera dúvidas quanto à integridade e à transparência das contas apresentadas.
Nesse ponto reside minha divergência.
Em primeiro aspecto, cumpre averbar que a presunção da omissão de despesas na prestação de
contas, desamparada de quaisquer elementos secundários de provas, como aqueles advindos
dos procedimentos de circularização da Justiça Eleitoral, de extratos bancários eletrônicos ou,
mesmo, da impugnação feita por partidos ou candidatos adversários, não serve como lastro para
a concretização de uma irregularidade. Vale dizer, não é possível a imposição de pecha de
irregularidade insanável fundada em mera presunção.
Em segundo plano, não se pode excluir a possibilidade de distribuição dessa espécie de material
eleitoral no comitê de campanha, e a atividade de corpo-a-corpo dos candidatos, bem como a
possibilidade de a prestadora ter simplesmente descartado os materiais que não conseguiu
eventualmente distribuir.
Ainda que isso não fosse suficiente, não é possível aquilatar o valor da irregularidade imposta na
origem - omissão de contratação de militância ou doação estimável de serviços voluntários -de

Num. 44414014 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314182494600000043358581
Número do documento: 25031314182494600000043358581
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/03/2025 14:20:00
forma que sem o valor concreto, não é possível impor a desaprovação de contas, já que os
valores são essenciais para se definir a possibilidade de aplicação ou não dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por tais razões, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença para dar parcial provimento
ao recurso para aprovar as contas com ressalvas.
3. Por todo o exposto, divirjo do Relator para dar parcial provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600257-
29.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANDERLEI BOTELHO DO COUTO VEREADOR,
VANDERLEI BOTELHO DO COUTO - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA
SILVA MACHADO - SP445444- RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE
JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025